Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706212-29.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS TEODORO PACIENTE: ANTONIO CARLOS TEODORO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ANTÔNIO CARLOS TEODORO, em seu favor, requerendo o trancamento da Ação Penal n. 0005168-18.2008.8.07.0006 (2008.06.1.001282-8). Sustenta o impetrante/paciente, em síntese, o cabimento do habeas corpus em caso de ameaça potencial à liberdade de locomoção, sendo suficiente para configurar a ameaça a instauração de inquérito. Aduz que, provido o habeas corpus, poderá ocorrer o trancamento da ação penal quando o writ fundar-se em atipicidade manifesta do fato ou da presença de qualquer causa extintiva da punibilidade, como a prescrição. Decido. Este é o quarto habeas corpus impetrado pelo impetrante/paciente, requerendo o trancamento da Ação Penal n. 0005168-18.2008.8.07.0006 (2008.06.1.001282-8), em trâmite na Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O HC n. 2016.00.2.005138-9 e o HC 0715009-96.2017.8.07.0000, ambos de relatoria do Desembargador João Batista Teixeira, tiveram as petições iniciais indeferidas porque não foram juntadas cópias das principais peças dos autos principais. De igual forma, o Habeas Corpus n. 0717724-14.2017.8.07.0000, de minha relatoria, foi inadmitido pelos mesmos fundamentos. No presente habeas corpus, mais uma vez, não constam dos autos os documentos relativos ao inquérito policial e às investigações administrativas que originaram a ação penal controvertida. Nada sobre a suposta dinâmica delitiva. Trata-se de mera reiteração de habeas corpus impetrado anteriormente, sem que o impetrante instrua adequadamente o writ com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia. O habeas corpus, portanto, não poderá ser conhecido diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal Sobre a matéria, seguem precedentes do STF e do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 151059 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que não conheceu do habeas corpus está fundamentada na impossibilidade de análise por este Superior Tribunal de Justiça do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, por não se encontrar instruído o processo. 2. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente. 3. Hipótese em que houve a superveniência do julgamento da impetração originária, o que prejudica a análise deste writ, pois superada a alegada omissão do TJSP em examinar o feito. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL, OBJETO DA INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 2. O agravante não juntou o decreto prisional originário, objeto da presente interposição, de modo que não há como dar provimento ao agravo. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no RHC 107.770/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 24/05/2019) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC 443.992/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018) Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 18 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador